Tribunal: TJMT
Processo: 0025671-17.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0025671-17.2003.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que a empresa Online Comércio Atacadista e Varejista de Cosméticos Ltda. foi citada em 16/02/2004; todavia, não teve a oportunidade de apresentar contrarrazões ao apelo, desatendendo ao comando da Juíza da causa.
Por se tratar de vício sanável, intime a Apelada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora